Tribunal: TJDFT
Processo: 0750697-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0750333-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: Habeas Corpus Criminal IMPETRANTE: C. B. S. A. PACIENTE: J. C. C. PLANTONISTA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por C. B. S. A. em favor de J. C. C., em razão da suposta ilegalidade da prisão preventiva decretada pelo juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina e da alegada recusa da autoridade policial em garantir ao paciente o direito fundamental de ser assistido por advogado em qualquer ato (Id 78501314). Distribuída inicialmente a esta plantonista em 14/11/2025, às 10h08min, a medida não foi conhecida por esta plantonista, que a encaminhou ao e. Relator natural (Id 78503382). Este, ao Id 78533095, determinou que o impetrante especificasse o ato coator, esclarecesse a autoridade que estaria a praticar ato ilegal a justificar o requerimento de habeas corpus e trouxesse aos autos outros elementos documentais indispensáveis a evidenciar que seu direito à liberdade estaria efetivamente sendo violado, sob pena de não conhecimento do habeas corpus. Em petição interlocutória (Id 78545525), protocolizada neste plantão, ainda no dia 14/11/2025, às 23h48min (Id 78545525), narra o impetrante, em suma, que a autoridade policial responsável pelas investigações, a qual inicialmente requereu a prisão, reviu sua posição e pediu a revogação da medida ao reconhecer a participação mínima do paciente, o caráter culposo sua conduta e a postura colaborativa por ele adotada durante todo o processo. Aponta que o Ministério Público, embora tenha alegado a impossibilidade de ser decido o pedido de liberdade em plantão judiciário, opinou favoravelmente à revogação da prisão preventiva porque os elementos apresentados pela autoridade policial revelavam ser desnecessária a custódia cautelar antes decretada. Diz que o juízo de plantão, com base em normas regimentais, se negou a apreciar o pedido de revogação da prisão de seu cliente, conquanto a tal regramento se sobreponham normas constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos asseguradores da liberdade da pessoa humana. Leciona ser medida excepcional o ato de privação de liberdade. Proclama ser dever do juiz de plantão garantir a liberdade imediata do paciente, motivo pelo qual deve determinar a expedição do alvará de soltura. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar. Ao final, requer o seguinte: 1. RECONHEÇA A URGÊNCIA MANIFESTA E SUA INAFASTÁVEL COMPETÊNCIA para apreciar o presente pedido em sede de Plantão Judicial, afastando qualquer interpretação restritiva de regimento interno que viole frontalmente a Constituição Federal e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos. 2. CONCEDA IMEDIATAMENTE A ORDEM LIMINAR DE HABEAS CORPUS, relaxando a prisão preventiva do Paciente Jefferson da Cunha Costa, por manifesta ilegalidade e ausência de motivos que justifiquem a sua manutenção, conforme atestado pela Autoridade Policial e em concordância meritória pelo Ministério Público. 3. DETERMINE A EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de Jefferson da Cunha Costa, ainda na presente data, para que possa gozar de seu direito fundamental à liberdade e ser reintegrado ao seu convívio familiar. Os autos vieram à conclusão desta plantonista às 23h48min15s, de 14/11/2025. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de petição interlocutória (Id 78545525), protocolizada neste plantão às 23h48min15s, do dia 14/11/2025, por meio da qual o advogado e ora impetrante requer, sem motivo justificável, em plantão judiciário de segunda instância, a análise de requerimento de revogação de prisão preventiva que poderia e deveria ter apresentado à consideração do juiz natural. É do todo incompreensível a insistência do causídico em forjar situação para retirar ao juiz natural o exame da urgência do pedido de revogação da prisão preventiva de seu cliente. Não atino para os motivos pelos quais o nobre causídico lança mão de meios que manifestamente afrontam as mais elementares regras de processo e de procedimento para encerrar a prisão do paciente que o constitui como advogado para atuar na defesa de seus interesses. Frente a essa inusitada estratégia de defesa, recordo ter consignado na decisão de Id 78503382, que o pedido liminar não se subsumia às situações passíveis de cognição em regime de plantão judicial, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 654, de 27/10/2025. Agora, diante de nova provocação feita ao serviço extraordinário do Poder Judiciário, é mister reafirmar que, a despeito dos argumentos alinhavados pelo impetrante, a situação fática a ensejar exame de mérito deve necessariamente ser levada, em regime de urgência, ao juiz natural. Não há motivo para insistir em procedimentos inadequados que somente retardam a colocação do paciente em liberdade. É indispensável o uso legítimo do sistema judiciário para dar rápida solução ao caso, o que não poderá ocorrer pela busca insistente e desarrazoada, tendo em vista as peculiaridades da hipótese sub judice, do plantão judicial. Note-se que o e. Relator natural, ao apreciar o pedido de habeas corpus apresentado, determinou ao impetrante a juntada de "cópia do ato coator que pretende a análise da ilegalidade e de outros elementos documentais que corroborem os seus argumentos, especialmente no que se refere à condição de saúde do paciente, residência fixa, trabalho lícito, dentre outros, sob pena de não conhecimento" (Id 78533095), o que não ocorreu. Tais escritos não foram apresentados. Não só. O impetrante apresenta, agora, nova petição em plantão judiciário para denunciar ato dito ilegal do juízo de primeira instância que teria declinado de competência para analisar o pedido de revogação da prisão preventiva. Entretanto, a decisão de Id 78533095, claramente determinou que o impetrante esclarecesse "contra qual autoridade está impetrando o habeas corpus, pois se questiona eventual representação apresentada pelo delegado de polícia responsável pelas investigações, deve observar o direcionamento da demanda à Primeira Instância, sob pena de supressão". Ora, é manifesto competir o exame dessa questão ao e. Relator natural, não por esta plantonista. Com efeito, a infirmar a possibilidade de conhecimento do pedido de revogação de prisão preventiva em sede de plantão, tem-se que o impetrante indicou, no habeas corpus, como autoridade coatora, o Delegado-chefe da 16a Delegacia de Polícia (Id 78501314, p. 1), o que, por si, retira deste órgão extraordinário a competência para conhecer da medida pleiteada. Já no corpo da petição ora em análise, há substancial e relevante mudança de perspectiva, visto que o impetrante se volta contra a atuação do Juízo de Plantão do Primeiro Grau, a quem atribui a prática de ato de constrangimento ilegal, ao argumento de que este teria se recusado a apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva. Faltam, contudo, mínimos elementos de convicção a sustentar tais alegações. Mudou de enfoque o causídico após tê-lo advertido o relator natural de que a manutenção da custódia não resulta de decisão inicial da autoridade policial. Passou, então, a proclamar que o paciente, seu cliente, continuava privado de liberdade por inércia judicial, uma vez que não analisada a medida urgente de revogação da prisão que ele ainda hoje apresentara, conquanto não tenha dirigido a questão que é de mérito, como devido e necessário, ao juiz natural, mas ao plantão judiciário. Registro, que em meio ao tumulto processual causado pelo nobre patrono, foi designada para a data de hoje, 15/11/2025, audiência de Custódia em modalidade presencial, a ser realizada às 09h00, o que afasta a urgência requerida em plantão judiciário e torna determinante que a pretendida revogação da prisão preventiva seja apreciada pelo juízo de primeira instância, sob pena de grave supressão de instância. Por fim, destaco a cota ministerial de Id 78545528 em que o Parquet igualmente argui a impossibilidade da medida ora postulada ser conhecida em Plantão, com destaque para o rol de competências estabelecido no Art. 117 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, nos seguintes termos: Preliminarmente, o Ministério Público argui a incompetência deste Plantão Judicial para analisar o mérito do pleito defensivo, devendo o pedido ser encaminhado ao Juízo Natural para a devida apreciação no primeiro dia útil subsequente. A revogação de prisão preventiva, por ser matéria de reanálise de mérito e sem urgência superveniente justificada, não se enquadra nas hipóteses de competência do Plantão Judiciário, após as 19h. Isto porque, conforme o rol de competências estabelecido no Art. 117 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, a matéria em questão não se alinha às atribuições do Plantão (...) Com essas considerações, tenho por inadmissível subverter o procedimento legalmente positivado para injustificadamente apreciar em plantão judicial o pedido de revogação de prisão preventiva. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural, da petição interlocutória de Id 78545525. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de novembro de 2025 Desembargadora DIVA LUCYDE FARIA PEREIRA Plantão Judicial da 2a Instância